Tribunal: TJDFT
Processo: 0004926-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004926-59.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., GRAZIELA COSTA DE PAULA ANDRADE, ÚNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. FATO SUPERVENIENTE. ART. 435/CPC. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHAS PERMANENTES NO SISTEMA DE CÂMBIO. OMISSÃO EM SANAR O VÍCIO. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SOLIDARIEDADE ENTRE CONCESSIONÁRIA E MONTADORA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO NA ESPÉCIE. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIOALIDADE. INDENIZAÇÃO MAJORADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual admite a juntada de documento novo, para fazer prova de fato superveniente (art. 435, caput, CPC), hipótese presente nos autos. Inovação recursal não configurada. Preliminar rejeitada. 2. A instituição financeira é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda quanto o pedido em seu desfavor limitou-se à rescisão do arrendamento mercantil e restituição dos valores pagos. 3. Constatado vício de fabricação em veículo novo, não sanado pela fabricante ou concessionária no prazo de 30 (trinta) dias, assiste ao consumidor o direito potestativo de exigir a restituição do preço, monetariamente atualizado e isento de deduções por eventual depreciação do produto. 4. A fabricante e a concessionária revendedora do veículo respondem solidariamente perante o consumidor pela restituição do preço, independentemente do percentual de que cada uma tenha se beneficiado. 5. Aquele que compra um veículo novo nutre a legítima expectativa de desfrutar do bem sem incidentes, bastando para tanto que mantenha em dia o plano de manutenção. As reiteradas idas à oficina para reparos de vícios de fabricação, aliadas ao serviço ineficiente que não sanou os problemas apontados, ocasiona frustração e angústia muito superior aos aborrecimentos cotidianos e suficientes para caracterizar os danos morais. 6. A indenização para compensar pelos danos morais deve guardar razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade do ilícito, sem descuidar dos propósitos punitivo e preventivo. Igualmente, deve observar às condições pessoais do credor e do devedor, para que não seja instrumento de enriquecimento sem causa. 7. A postura negligente das fornecedoras, que submeteram a consumidora a verdadeiro calvário para alcançar a prevalência do seu direito, retornando à assistência técnica por 14 (quatorze) vezes, sem resultado satisfatório, justifica a majoração da indenização pelos danos morais no patamar de R$ 25.000,00, em atenção especial ao seu viés punitivo e preventivo. 8. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE. O recorrente sustenta a inexistência de defeito na prestação de serviços, e a ausência de responsabilidade pelo vício oculto do veículo, uma vez que não participou da compra e venda, mas apenas financiou a transação. Defende, ainda, que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo o critério da equidade, reputando desarrazoada a quantia estipulada a esse título. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Reinaldo Luís Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida Graziela Costa de Paula Andrade pleiteia, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, a majoração dos honorários sucumbenciais. A recorrida Ford Motor Company Brasil Ltda., por sua vez, postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Isabela Braga Pompilio, OAB/DF 14.234. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Veja-se, ainda, o AgRg no AREsp 1403481/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 12/9/2019. Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto." (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no REsp 1.722.838/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/6/2019. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Reinaldo Luís Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602, e, da recorrida Ford Motor Company Brasil Ltda, apenas em nome da advogada Isabela Braga Pompilio, OAB/DF 14.234. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004